Tribunal: STF
Processo: RHC 270358
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA E O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

    II. Questões em discussão

    2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem policial em via pública e, na sequência, o ingresso dos militares na residência do acusado.

    III. Razões de decidir

    3. As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes consubstanciam elementos mínimos aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa), legitimando a abordagem em via pública e, na sequência, o ingresso dos policiais na residência do suspeito, local em que foram apreendidos significativa quantidade de entorpecentes — aproximadamente 700 g de cocaína e um tablete de maconha —, além de balança de precisão e numerário em espécie.

    4. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.